Tribunal: TCU
Processo: 016.916/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgara embargos anteriores.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração interpostos pela empresa Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A. contra o Acórdão 13088/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. considerá-los protelatórios e alertar à embargante que novos embargos que apresentem finalidade assemelhada e tratem de matéria já examinada e rejeitada por este Tribunal serão conhecidos como simples petição, sem efeito suspensivo, e poderão ensejar a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil; e 9.3. dar ciência desta deliberação à embargante e a seus representantes legais.